Tribunal: TJDFT
Processo: 0728197-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORAVEIS. DECISÃO CONFIRMADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Em atenção ao artigo 921, III, do CPC, confirma-se a suspensão do processo executivo, o que não obsta ao credor requerer o desarquivamento para prosseguimento do feito se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, bem assim se fundamentadamente demonstrar a viabilidade da realização de diligências para encontrá-los. Inteligência do § 3o do mesmo artigo.
2. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.